Tribunal: STF
Processo: HC 60716
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE PACIENTE, COMO INCURSO NOS CRIMES DE
FALSIDADE DOCUMENTAL E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL
(CÓDIGO PENAL, ARTS. 297, PAR-2., 304 E 51). O USO DO DOCUMENTO
FALSO, PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO, CONFIGURA UM SÓ CRIME: O
DO ART-297 DO DIPLOMA PENAL. CONCESSÃO PARCIAL DO HABEAS CORPUS,
PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE USO DO DOCUMENTO FALSO,
PERMANECENDO, TÃO SÓ, A PENA RELATIVA A INFRAÇÃO DO ART-297, PAR-2.,
DO CÓDIGO PENAL. TENDO EM CONTA QUE A SENTENÇA FIXOU AS PENAS, NO
MINIMO LEGAL, DE CADA TIPO, REDUZ-SE, NO CASO, A PENA IMPOSTA PARA
DOIS ANOS DE RECLUSÃO, PODENDO, EM CONSEQUENCIA, SER CONSIDERADA, NA
EXECUÇÃO, EVENTUAL CONCESSÃO DO SURSIS.